Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714738-90.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AGROTEC COMERCIAL AGRICOLA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXAME DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que a parte apelante, apesar de ter sido regularmente intimada, não emendou a inicial para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, tampouco trouxe aos autos a efetiva comprovação de depósito do aludido empréstimo feito na conta da parte apelada, correto o julgamento que culminou na improcedência do pedido, com exame do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009